Tribunal: TJBA
Processo: 8126752-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8126752-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO BEZERRA HIRS, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGADO:HERVAL JODSON SILVA REGO

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JOAO BEZERRA HIRS, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DO RECURSO.

1. Trata-se de

Embargos de declaração opostos pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão proferido no julgamento de apelações simultâneas, em que se deu provimento ao recurso do autor e provimento parcial ao do réu. O embargante alega contradição quanto à condenação integral ao pagamento dos honorários sucumbenciais, apesar do reconhecimento da sucumbência recíproca, bem como omissão sobre os fundamentos jurídicos relativos à distribuição proporcional dos ônus da sucumbência. Requer o acolhimento do recurso para sanar os vícios apontados. 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao condenar integralmente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, apesar do provimento parcial de seu apelo; e estabelecer se houve omissão relevante quanto aos fundamentos jurídicos invocados pela parte sobre a necessidade de distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais.3. O recurso de embargos de declaração tem natureza integrativa, destinado exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa. 4.

O acórdão embargado apreciou de forma exaustiva as matérias devolvidas, inclusive reconhecendo parcialmente o apelo do réu apenas para que o índice de reajuste da última faixa etária fosse fixado na fase de cumprimento de sentença, sem alterar substancialmente o resultado da demanda. 5.

A procedência dos pedidos autorais foi ampla, com reconhecimento da ilegalidade dos reajustes anuais de 2019 a 2021, da abusividade do aumento de 75% para beneficiários com mais de 59 anos, e da devolução dos valores pagos a maior, configurando sucumbência mínima do autor. 6.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, havendo decaimento mínimo de uma das partes, o outro litigante deve suportar integralmente os honorários sucumbenciais, sendo, portanto, correta a condenação exclusiva da embargante. 7.

Inexistindo omissão ou contradição no acórdão, mas mero inconformismo com a decisão, impõe-se a rejeição dos embargos. 8. Embargos de declaração rejeitados.9.
Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, § 2º e 86, caput e parágrafo único; art. 489, § 1º, IV; art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação n.
8126752-28.2021
, sendo Embargante o
BRADESCO SAÚDE S/A
e Embargado
HERVAL JODSON SILV REGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09